Tribunal: CARF
Processo: 13857.720553/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2008, percebidos em ação trabalhista, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720553/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MEY DE ABREU VAN MUNSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008, percebidos em ação trabalhista, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720553/2011-14
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720553/2011-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 260 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 248 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 30/32, em que segundo
relato da fiscalização o contribuinte incorreu em omissão de rendimentos recebidos de
ação trabalhista.
Segundo consta na complementação dos fatos, o contribuinte teria informado somente
20% do valor recebido na Ação Trabalhista em 2008. O total recebido foi de R$
113.100,00 dos quais 78,19% seriam tributáveis resultando então R$ 88.432,89 e sobre
este valor ainda considerou R$ 9.382,80 que seria dedução a título de honorários
advocatícios proporcionais ao valor tributável, resultando no total a declarar de R$
79.050,09, dos quais teriam sido oferecidos à tributação R$ 11.100,00 resultando na
omissão da diferença de R$ 67.950,09.
O imposto suplementar apurado foi de R$ 16.199,12 mais multa de ofício e juros de
mora que resultam em R$ 32.171,45 consolidado em 12/09/2011.
Regularmente cientificada em 23/09/2011, apresentou impugnação em 25/10/2011
mediante instrumento de fls. 02/29, em que, depois de resumir os fatos, suscita
preliminarmente que o sujeito passivo é a fonte pagadora em função do artigo 28 da Lei
10.833/2003 que impõe a esta a obrigação e responsabilidade de reter o imposto de
renda na fonte decorrente de ações da justiça do trabalho. Menciona jurisprudências e
aponta também para o teor da sentença de liquidação do processo trabalhista
mencionado.
Alega, quanto ao mérito, que o Acordo celebrado entre as partes sendo a impugnante e
Associação Itaquerense de Ensino - Universidade Castelo Branco, foi homologado pelo
juiz e teria sido estatuído que 80% seria correspondente a verbas indenizatórias e 20%
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720553/2011-14

tributáveis e que não se pode alegar que seria inoponível perante o fisco e acrescenta
que os dados extraídos pelo fiscal tomando por base o laudo pericial não foi referido no
acordo mencionado e portanto seria impróprio "arbitrar" (sic).
Afirma que uma das rubricas do acordo continha juros de mora em montante superior a
26%.
Acrescenta que o valor recebido é resultante de vários meses desde o ano de 1994, nesse
contexto a tributação não poderia ser integral. Menciona jurisprudência.
Prosseguindo em seu arrazoado, pretende a exclusão da multa de ofício alegando erro
escusável e menciona jurisprudência administrativa.
Ao final requer o cancelamento da notificação.
O Acórdão denegatório guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o
ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de
Ajuste do exercício.
Sobre as verbas rescisórias, somente incide imposto de renda sobre
valores de natureza remuneratória, observado o limite da dedução de
honorários advocatícios que somente é cabível sobre as verbas tributáveis.
Demonstrado nos autos que a base de cálculo da Notificação observou
tais parâmetros, há que se manter o lançamento com os valores ajustando
na fornia da forma da legislação vigente. Artigo 6o. V. VI e artigo 12 da
Lei 7.713/88 e aitigo T da Lei 9.250/95.
CONVENÇÕES PARTICULARES.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Art. 123 do CTN.
MULTA DE OFICIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na fornia do artigo 44. I da Lei 9430, nos
casos do lançamento de ofício.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências nào vinculam o julgamento, pois nào trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal
Federal declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do
ordenamento jurídico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2015 (e-fl. 258), o sujeito
passivo interpôs, em 10/04/2015 (e-fl. 259/260), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável
- rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
- os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime
de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das
épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante
global
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720553/2011-14

- o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
- não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
- a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é exclusivamente da fonte
pagadora
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$67.950,09.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, e que já afastam diversos
argumentos recursais equivocados:
...
Da omissão de rendimentos
Em que pesem as alegações do impugnante, nenhum reparo há que se fazer ao presente
lançamento.
A alegação preliminar pretende suscitar erro na indicação do sujeito passivo, entretanto,
a cobrança de imposto de renda na fonte não está em pauta.
Além disso, embora submetida à homologação, notadamente esta tratativa por meio do
acordo que pôs fim ao litígio trabalhista assume viés de convenção particular que visa
modificar o sujeito passivo da relação tributária, contrariando a norma do CTN que
assim dispõe:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
...
O imposto apurado de forma suplementar decorre da omissão do impugnante tendo em
vista a legislação do imposto de renda.
Nesse contexto, nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril
do exercício correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos
recebidos no ano calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer este total
à tributação.
Nesse sentido dispõe a lei 7.713/88:
...
E ainda, a Lei 9.250/95:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720553/2011-14

...
Notadamente, a obrigação de declarar e apresentar todos os rendimentos auferidos na
declaração de ajuste anual é do contribuinte que auferiu os rendimentos. Portanto,
afasta-se a preliminar suscitada.
No que diz respeito ao que considerou mérito, a pretensão do impugnante se confunde
também com o que suscitou em preliminar e encontra óbice da legislação tributária em
face do principio da literalidade da interpretação da norma que outorga isenção. Neste
cenário encontra-se prejudicada a alegação que teria sido celebrado acordo no qual as
partes convencionaram e "decidiram" quais os percentuais de verbas indenizatórias e
tributáveis em flagrante dissonância daquele apurado pelo perito na forma da Lei.
Assim deparamos com os termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(destaque acrescido)

Pelo que consta nos autos, o processo trabalhista finalizou com sentença em favor da
contribuinte reconhecendo o direito ao recebimento de valores que seriam também
isentos de imposto de renda.
No que diz respeito aos percentuais apurados pela fiscalização, tiveram por base as
informações constantes no laudo pericial contábil, fls. 62/81.
Restou também demonstrado com documentos analisados pela fiscalização o pagamento
relativo ao honorário advocatício e corretamente aplicou-se a proporcionalidade tendo
em vista o rendimento tributável auferido.
...
Da multa de ofício
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal e consiste em penalidade
pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida.
Lei 9430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Da doutrina e jurisprudência
Quanto às respeitáveis doutrinas e demais jurisprudências transcritas na defesa, não
socorrem a impugnante, visto que não vinculam o julgamento pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma e que seja afastada do ordenamento jurídico.
...
De outro giro, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720553/2011-14

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão. O entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho, por determinação regimental.
Desse modo, com razão a contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá observar ao apurar o imposto de
renda que o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Na mesma toada, no que tange aos juros moratórios aplicados na apuração pericial
juntada em impugnação, também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, , deve ser excluída da base de
cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a destempo,
cabendo aqui destacar também que o Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, indica a mesma
solução.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar
o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 289
DF CARF MF
Original